Tribunal: TJPA
Processo: 0805898-86.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805898-86.2026.8.14.0000

PACIENTE: SERGIO ROBERTO DOS SANTOS SANTA BRIGIDA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALINOPOLIS

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. PRISÃO PREVENTIVA. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HISTÓRICO DE AGRESSÕES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PROTEÇÃO DA VÍTIMA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

I. Caso em Exame

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Sérgio Roberto dos Santos Santa Brígida, cuja prisão preventiva foi decretada após o paciente ter, supostamente, invadido a residência de sua ex-companheira no dia 07/03/2026.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública e proteção da integridade física da vítima, considerando o histórico de agressões anteriores ocorridas em 2024.

II. Questão em discussão

A defesa sustenta que a decisão de segregação cautelar carece de fundamentação idônea, sendo genérica e desprovida de base concreta.

Requer a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a sua substituição por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (CPP).

III. Razões de decidir

A materialidade e os indícios de autoria estão demonstrados pelo auto de prisão em flagrante e pelas declarações da vítima. O periculum libertatis justifica-se pela necessidade de garantir a ordem pública e resguardar a integridade física e psicológica da ofendida, dado o risco concreto de reiteração delitiva evidenciado pelo histórico de violência doméstica do paciente contra a mesma vítima no ano de 2024.

A gravidade concreta da conduta — invasão de domicílio e agressão com objeto arremessado — torna as medidas cautelares diversas da prisão insuficientes para o caso.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal conhece do habeas corpus e denega a ordem impetrada, mantendo a segregação cautelar do paciente por seus próprios fundamentos.

Dispositivos relevantes:
Arts. 312, 313 e 319 do Código de Processo Penal; Lei Maria da Penha.

Julgados relevantes: STJ - AgRg no RHC: 190426 BA 2023/0425157-5; STJ - HC n. 607.654/SP.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, EM CONHECER E DENEGAR A ORDEM AO RECURSO, nos termos da fundamentação, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês de ____________ de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0805898-86.2026.8.14.0000

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALINÓPOLIS

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE: SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS SANTA BRIGIDA

RELATOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

PROCURADOR DE JUSTIÇA CRIMINAL: NILTON GURJÃO DAS CHAGAS

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO com pedido de liminar impetrado por
LAIANA SANT’ANA RIBEIRA, DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
em favor do paciente
SÉRGIO ROBERTO DOS SANTOS SANTA BRIGIDA
,
que teve a prisão preventiva decretada pelo juízo dito coator a
VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALINÓPOLIS.

Segundo os relatos que fundamentam a prisão originária, no dia 07/03/2026, por volta das 17h40, o paciente teria ido à residência de sua ex-companheira,
L.D.S.B.,
de quem está separado desde novembro de 2024.

Na ocasião, o investigado teria
invadido o imóvel
, proferido
ameaças de morte
caso a vítima não reatasse o relacionamento e, durante uma discussão,
arremessado um aparelho de televisão
contra ela, atingindo a região de seu quadril. Diante da denúncia feita pela vítima à delegacia, a autoridade policial localizou o suspeito nas proximidades de um bar e efetuou a prisão em flagrante.

Em 08/03/2026, o Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis homologou o auto de prisão em flagrante e
converteu a prisão em preventiva
.

A decisão fundamentou-se na garantia da ordem pública e na proteção da integridade física da vítima, destacando o comportamento violento e o
histórico de agressões anteriores
praticadas pelo autuado contra a mesma mulher no ano de 2024.

Na mesma data, foram deferidas
medidas protetivas de urgência
, incluindo o afastamento do lar e a proibição de aproximação ou contato com a vítima por qualquer meio.

A audiência de custódia foi realizada em 09/03/2026, oportunidade em que a defesa requereu a liberdade provisória, porém o magistrado
manteve a custódia cautelar
por entender que as medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes.

A defesa requer a concessão da ordem de habeas corpus para declarar a nulidade do decreto preventivo, sob o argumento de que a decisão foi genérica e carente de fundamentação idônea e a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição imediata do alvará de soltura.

Subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

Em 10/03/2026, o Desembargador Relator
Pedro Pinheiro Sotero indeferiu o pedido de liminar.

O juiz de origem prestou esclarecimentos em 11/03/2026, reiterando que a prisão é necessária devido ao
risco concreto de reiteração delitiva
e à gravidade da conduta.

Em 30/03/2026, a Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento e pela
denegação da ordem
, opinando pela manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública e a integridade da vítima.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

VOTO

O presente
writ
preenche os requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

No mérito, a ordem deve ser
denegada
.

Compulsando os autos, verifica-se que a materialidade e os indícios de autoria estão sobejamente demonstrados pelo auto de prisão em flagrante e, em especial, pelas declarações da vítima, que relatou ter tido sua residência invadida pelo paciente, o qual proferiu ameaças de morte e arremessou um aparelho de televisão contra ela.

O
periculum libertatis
resta evidenciado pela necessidade de garantia da
ordem pública
e proteção da integridade física e psicológica da ofendida. Como bem destacado pelo juízo de origem, a conduta do paciente revela
persistente agressividade
, tendo sido registrado que ele já havia sido preso anteriormente, no ano de
2024
, por agressões praticadas contra a mesma vítima.

Tal circunstância demonstra um
risco concreto de reiteração delitiva
, o que, segundo a jurisprudência pátria, justifica a manutenção da segregação cautelar para evitar que novos episódios de violência ocorram. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Saliento que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 2. Na espécie, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agravante, extraídas do modus operandi do delito, já que ele ameaçou a vítima com o emprego de arma branca. 3. Além disso, invocou o Juízo de primeiro grau, ainda, a reiteração delitiva do agente, que é réu em duas ações penais relacionadas ao mesmo fato, quais sejam, agressões e ameaças no contexto da violência familiar contra a mulher, sendo condenado em 21/3/2022 e 28/6/2023 . Portanto, a prisão cautelar está amparada na necessidade de garantia da ordem pública. 4. Ademais, é cediço nesta Corte Superior que "a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar" (HC n. 607 .654/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16/12/2020). 5. Reputo indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública. 6. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no RHC: 190426 BA 2023/0425157-5, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

Por fim, destaco que a gravidade concreta do fato — invasão de domicílio seguida de agressão com objeto arremessado — reforça a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

Portanto, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal, uma vez que a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, em estrita observância aos arts. 312 e 313 do CPP e à Lei Maria da Penha.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
, mas
DENEGO A ORDEM
impetrada, mantendo a prisão preventiva de
Sérgio Roberto dos Santos Santa Brígida
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, assinatura eletrônica.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 30/04/2026